Tribunal: TJMT
Processo: 0000266-49.1997.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000266-49.1997.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARACAJU AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 53.197.505/0001-54 (EMBARGADO), IVAN SZELIGOWSKI RAMOS - CPF: 552.781.328-68 (ADVOGADO), INVESTPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 38.956.223/0001-08 (EMBARGADO), CELSO LUIZ TISSIANI - CPF: 004.745.509-82 (EMBARGANTE), MARLON ASSIS IZOLAN - CPF: 765.046.540-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HERMINIO TISSIANI (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ITÁLIA BUSATO TISSIANI (EMBARGANTE), INVESTPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 38.956.223/0001-08 - INCORPORADORA DA EMPRESA MARACAJÚ AGROPECUÁRIA LTDA (EMBARGADO), CELSO ROQUE TISSIANI (EMBARGANTE), MARIA NEIVA TISSIANI DETONI (EMBARGANTE), MARIA NEUZA TISSIANI ANTUNES (EMBARGANTE), ANTONIO ALBINO TISSIANI (EMBARGANTE), ANA LUIZA TISSIANI (EMBARGANTE), ISAC CHEDID SAUD - CPF: 061.792.400-78 (ADVOGADO), ADRIANA PASQUALI - CPF: 582.035.910-00 (ADVOGADO), CELSO LUIZ TISSIANI - CPF: 004.745.509-82 (EMBARGADO), MARLON ASSIS IZOLAN - CPF: 765.046.540-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000266-49.1997.8.11.0021

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE HERMINIO TISSIANI, ESPÓLIO DE ITÁLIA BUSATO TISSIANI, CELSO ROQUE TISSIANI, MARIA NEIVA TISSIANI DETONI, MARIA NEUZA TISSIANI ANTUNES, ANTONIO ALBINO TISSIANI, ANA LUIZA TISSIANI

EMBARGADO: INVESTPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 38.956.223/0001-08 - INCORPORADORA DA EMPRESA MARACAJÚ AGROPECUÁRIA LTDA, CELSO LUIZ TISSIANI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA
–
OMISSÃO - EXISTÊNCIA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DE OUTRA PARTE PREJUDICADO – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA - RECURSO PROVIDO.

Acolhe-se Embargos de Declaração para sanar a omissão existente, contudo, mantém-se o
decisum

embargado uma vez que, provida uma das Apelações para determinar o retorno dos autos à instância de origem para complementar a instrução probatória, fica prejudicado o Recurso da outra parte.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000266-49.1997.8.11.0021

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE HERMINIO TISSIANI, ESPÓLIO DE ITÁLIA BUSATO TISSIANI, CELSO ROQUE TISSIANI, MARIA NEIVA TISSIANI DETONI, MARIA NEUZA TISSIANI ANTUNES, ANTONIO ALBINO TISSIANI, ANA LUIZA TISSIANI

EMBARGADO: INVESTPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 38.956.223/0001-08 - INCORPORADORA DA EMPRESA MARACAJÚ AGROPECUÁRIA LTDA, CELSO LUIZ TISSIANI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação de Celso Luis Tissiani para acolher a preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que as partes sejam previamente intimadas e se manifestem sobre o valor a ser dado à causa e registrou a inviabilidade de apreciação da Apelação de Sucessão de Hermínio Tissiani e Sucessão de Itália Tissiani porque houve erro na digitalização e ela está incompleta.

Os embargantes alegam que eles sanaram o erro ao juntar o Recurso integral.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000266-49.1997.8.11.0021

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE HERMINIO TISSIANI, ESPÓLIO DE ITÁLIA BUSATO TISSIANI, CELSO ROQUE TISSIANI, MARIA NEIVA TISSIANI DETONI, MARIA NEUZA TISSIANI ANTUNES, ANTONIO ALBINO TISSIANI, ANA LUIZA TISSIANI

EMBARGADO: INVESTPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 38.956.223/0001-08 - INCORPORADORA DA EMPRESA MARACAJÚ AGROPECUÁRIA LTDA, CELSO LUIZ TISSIANI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes alegam que eles sanaram o erro ao juntar o Recurso integral.

A omissão existe e deve ser sanada.

De fato, os embargantes anexaram no Id n. 101579488 a Apelação em sua totalidade, corrigindo, desse modo, o erro na digitalização, contudo, ainda assim, esse Recurso fica prejudicado uma vez que foi determinado o retorno dos autos para a instância de origem a fim de completar a instrução probatória, assim, os apelantes poderão, no momento oportuno opor-se ao decidido.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para esclarecer o julgado, mas mantenho inalterado o
decisum

embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022